Tribunal: STF
Processo: ARE 1484105
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES – SUBMISSÃO AO REGIME DE RESPONSABILIDADE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA – EXPRESSA PREVISÃO LEGAL – EXCEÇÃO RELATIVA AOS INSUMOS UTILIZADOS NO PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO – NÃO CARACTERIZAÇÃO – MERCADORIA NÃO ESPECIFICADA NAS HIPÓTESES DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA POR PROTOCOLO – SUBMISSÃO AO REGIME NO ÂMBITO INTERNO – TRIBUTAÇÃO DEVIDA – IRREGULARIDADES DESCONSTITUÍDAS – IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS EXECUTÓRIOS – RECURSO DESPROVIDO.



    - No âmbito do Estado de Minas Gerais, sujeitam-se à incidência de ICMS pelo regime de responsabilidade por substituição tributária as operações de aquisição interestadual de insumos alimentícios destinados ao preparo de refeições, por expressa disposição legal, contida no Anexo XV do Regulamento de ICMS/02.



    - Não se tem por caracterizada a hipótese de utilização dos insumos no processo de industrialização, a caracterizar a exceção à hipótese de tributação supracitada, nos moldes do artigo 18 da Parte 1 do Anexo XV do Regulamento de ICMS/02, se ausente a modificação ou aperfeiçoamento da sua natureza, apresentação ou finalidade, nos termos estabelecidos no artigo 4º do Decreto n. 7.212/2010.



    - As mercadorias não elencadas no rol previsto no Anexo Único do Protocolo de ICMS 28/09, que preconiza as hipóteses de substituição tributária por protocolo, submetem-se ao regime de substituição tributária no âmbito interno.



    - Considerando a previsão legal de que as operações de aquisição de insumos alimentícios destinados ao preparo de refeições se sujeitam ao regime de arrecadação do ICMS por substituição tributária e, por inexistir qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade da cobrança pelo Fisco nos períodos constantes na Certidão de Dívida Ativa, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedentes os embargos à execução.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, § 7º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente